Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012931-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Veículos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO BORSATO - CPF: 038.923.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SKOLIMOSCKI BORSATO - CPF: 004.543.929-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO - CPF: 020.339.641-32 (EMBARGANTE), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

EMBARGADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO
:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO
:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO
:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIOS DE SALDOS BANCÁRIOS E VEÍCULOS EM NOME DO FILHO DO EXECUTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDO O BLOQUEIO DOS VEÍCULOS E DE UMA DAS CONTAS BANCÁRIAS

– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –MÉRITO: ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO (PAI) E O TERCEIRO EMBARGANTE (FILHO) – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

EMBARGADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO
contra o v. acórdão de ID. n. 183075178 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1012931-43.2022.8.11.0041 opostos incidentalmente na
Execução
n. 0004486-78.2007.8.11.0041 ajuizada por
RENATO TAPIAS TETILLA
em desfavor de
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO e OUTROS
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para
determinar o cancelamento definitivo da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto a instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantendo, porém, as restrições de transferência do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e da SCANIA/R124, GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75, Renavam 841371300.

Sustenta, em síntese, que o aresto embargado seria contraditório por concluir que o ora embargante trabalharia na cidade de Salto-SP, a mais de 1.700 km de distância da comarca de emplacamento dos veículos, quando, na verdade, apenas a empresa empregadora é que fica sediada no mencionado local, ao passo que o embargante exerce suas atividades de técnico de vendas no interior deste Estado, no município de Nova Mutum-MT e suas redondezas, conforme comprovam as notas fiscais juntadas aos autos, não sendo, pois, verdade que trabalhe noutra unidade da federação.

Assevera que o aresto também seria contraditório para com direitos processuais do embargante elencados em todo o procedimento como lhe é garantido pelo art.369 do CPC/15, inclusive quanto ao pedido de produção probatória testemunhal fundamentadamente requerida, pelo que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa arguido, com a devolução dos autos à origem de modo que lhe seja garantida a oportunidade de exaurir a fase probatória, sobretudo diante da complexidade da causa.

Aduz que o aresto incorreu também em contradição, pois teria restado demonstrado nos autos que o embargante é engenheiro agrônomo há mais de 10 (dez) anos, o qual sempre exerceu a função de técnico e vendedor de insumos e, com recursos próprios adquiriu o veículo Scania/R124GA4x2NZ 400, placa DBL2G75 de forma totalmente lícita e de boa-fé, ao passo que o embargado não conseguiu trazer provas robustas, como lhe exigia a súmula 375 do STJ, da suposta fraude à execução ou mesmo da alegada confusão patrimonial entre o apelante e seu genitor, a justificar a extensão de sua responsabilidade na forma do art.790 do CPC/15.

Afirma, por fim, que o aresto se revelou mais uma vez contraditório quanto à alegação de impenhorabilidade, nos termos dos incisos IV e V do art.833 do CPC/15 vez que, além de os valores que estão constritos nos autos perante a conta bancária do Sicredi em nome do embargante, serem oriundos dos recebimentos auferidos com o transporte de semoventes, os quais ajudam a custear toda a operação, os veículos igualmente constritos são utilizados no exercício da atividade financeira em que aufere renda.

Contrarrazões no ID. n. 184499164, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte,
os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Nesse viés, em relação ao suposto cerceamento de defesa, o aresto assim ponderou:

“[...]

Da nulidade por cerceamento de defesa ante a impossibilidade da produção de prova testemunhal.

Ainda de forma prefacial, sustenta a parte embargante a nulidade da sentença por inobservância e cerceamento a sua ampla defesa à medida em que, apesar de reconhecer nas primeiras decisões a necessidade de uma
‘maior dilação probatória’
,
‘para se averiguar a possível má-fé e/ou eventual fraude à execução’
, inclusive determinando a intimação das partes para indicar as provas que pretendia produzir, o embargante requereu desde logo a produção da prova testemunhal, a qual foi indeferida pelo juízo singular, a despeito da alta complexidade das questões a serem dirimidas.

No entanto,
‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.’
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida poderia contribuir para a elucidação dessa ou daquela questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Dessa forma,
‘se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).

Assim, não tendo o apelante explicado de forma lógica e concreta de que forma a prova oral suprimida poderia reverter a compreensão do juízo acerca do pedido e da causa de pedir, descabe falar-se em cerceamento de defesa.-”

Já no que pertine aos elementos probatórios e indiciários para a manutenção da sentença, o aresto assim pontuou:

“[...]

Do mérito recursal.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

Cumpre de início consignar que a sentença acolheu parcialmente o pleito autoral para determinar a desconstituição do
bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto à instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais).

Afinal, os extratos bancários coligidos aos autos deram conta de que os valores que se encontravam em tais contas bancárias eram compostos por créditos expressamente oriundos do labor do embargante perante a empregadora
Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
.

Por outro lado, em relação os veículos registrados em nome do embargante junto ao DETRAN/MT a postulação de desconstituição das constrições foi julgada improcedente.

Nesse particular, vale destacar que neste particular, o magistrado sentenciante assim pontuou:

“[...]

Consoante dos autos executório consta, o genitor do ora Embargante, Sr.
Mauricio Agostinho Borsato
, responde, junto com outros devedores, à Execução de Título Extrajudicial para a Entrega de Coisa Incerta, ajuizada pelo ora Embargado em 16/03/2007, embasada na Cédula de Produto Rural sob n.o 002/2005, através da qual os executados se comprometeram a entregar ao exequente a quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60 Kg de soja padrão tipo exportação.

No presente caso, relatou a parte Embargada haver indícios de fraude à execução perpetrada por
Mauricio Agostinho Borsato
, mediante a confusão patrimonial com seu filho, ora Embargante, no sentido que o filho do citado Executado outorgou procurações ao devedor, conferindo-lhe amplos poderes para movimentar contas bancárias em seu nome, inclusive tomar empréstimos, bem como, carreta e semirreboque, objeto constrição é utilizado para o exercício de sua atividade econômica no transporte de gado, e está em nome do seu filho, ora Embargante.

Neste contexto, importante frisar que, conquanto alegue Embargante que conferiu poderes ao seu genitor para que este pudesse somente realizar as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em seu nome, apenas nos momentos em que se encontrava distante da cidade ou incomunicável por conta de sua outra atividade laborativa, tal narrativa não conta com a verossimilhança esperada.

Isso porque, consoante se pode depreender da certidão (Id. 69158888) e da cópia do mandato (Id. 69158889), ambas dos autos executivos, as procurações para que o executado pudesse operar as contas bancárias supostamente pertencentes ao Embargante foram outorgadas em 13/03/2013 e 30/08/2017 respectivamente, ao passo que o semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75, através dos quais o Embargante afirma exercer o seu negócio secundário de transporte de animais, foram adquiridos por André Maurício em 02/09/2020 (Id. 69160142 - Pág. 02 dos autos da execução) e 29/09/2020 (Id. 125303663 - Pág. 01).

Nesta ordem cronológica, não faz nenhum sentido dizer que a outorga de poderes através das indigitadas procurações tivesse a finalidade de permitir a operação de um negócio de transporte de animais que somente veio a se perfectibilizar anos depois. Além disso, a amplitude dos poderes conferidos pelo Embargante ao seu genitor/executado, inclusive para firmar empréstimos em nome do mandante, não se coaduna com o argumento descrito na exordial de que o seu genitor Sr. Mauricio somente realizava as negociações com o fechamento das cargas para transportes em nome do Embargante, quando este estava distante da cidade ou de alguma rede de comunicações.

Desse modo, constata-se que não há elementos probatórios suficientes para afastar os indícios de confusão patrimonial entre o Embargante e o seu pai, Executado nos autos principais. Ademais, a simples restrição da carreta e do semirreboque não impede o Embargante, em princípio, de continuar a explorar a atividade de transporte de semoventes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COISAS MÓVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – INVIABILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EXECUTADA E O EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal para a desconstituição da penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do terceiro embargante, quando há elementos fortes de que o mesmo constituiu microempresa com o mesmo nome fantasia da executada e com atuação no mesmo ramo empresarial, depois de suspensa a atividade empresarial da executada, que é sua genitora. (N.U 101127429.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021). Destaquei

Assim, não há fundamento legal para desconstituir penhora de bens móveis do terceiro Embargante, quando os elementos efetivamente demonstram que os bens semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75, estão em confusão patrimonial, entre genitor executado e o terceiro Embargante, sendo conveniente a manutenção do bloqueio.” (ID. n. 176115215 - Pág.3/4)

Avaliando os argumentos recursais acerca da questão posta, constata-se que não demonstrado qualquer desacerto do ato sentencial.

Primeiramente, porque como já alinhavado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007453-80.2022.8.11.0000, a prova documental coligida aos autos c
orroboram o argumento do credor embargado no sentido de que há (
a
) concentração de controle das atividades de transporte de gado em mãos do executado
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
e (
b
) há confusão patrimonial entre o executado e seu filho, ora embargante, haja vista que os veículos utilizados pelo executado para o desempenho da atividade econômica (transporte de gado) encontram-se em nome deste último, o que, ao que tudo indica, se dá apenas
pro forma
.

Aliás, como bem frisou o juízo singular quando autorizou o bloqueio dos bens móveis em questão nos autos da execução,
“o fato do Executado ter sido constituído como procurador do seu filho, André Maurício Scolaro Borsato, quem lhe outorgou amplos e ilimitados poderes para livremente movimentar contas bancárias, efetuar empréstimos, financiamentos e outros, aliado à inexistência de bens em nome do Executado e a ausência de localização de ativos financeiros, constituem fortes indicativos da união de desígnios entre o núcleo familiar ao ponto de proporcionar a prática de atos com o objetivo de camuflar a origem e destinação de receitas e patrimônios, e, com isso, ocultar bens passíveis de constrição.”
(ID. n. 81072938 - Pág. 2 daqueles autos executivos)

Importante aqui frisar que, conquanto o embargante alegue que conferiu poderes ao seu genitor para que este pudesse somente realizar as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em seu nome,
apenas nos momentos em que se encontrava distante da cidade ou incomunicável por conta de sua outra atividade
, tal narrativa não conta com a verossimilhança esperada.

Isso porque, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 69158888 e da cópia do mandato de ID. n. 69158889, ambas dos autos executivos, as procurações para que o executado pudesse operar as contas bancárias supostamente pertencentes ao apelante foram outorgadas em
13/03/2013
e
30/08/2017
respectivamente, ao passo que o semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75 e – através dos quais o recorrente afirma exercer o seu negócio de transporte de animais – foram adquiridos por
ANDRÉ MAURÍCIO
em
02/09/2020
(ID. n. 69160142 - Pág. 2 dos autos da execução) e
29/09/2020
(ID. n. 176115015 - Pág. 1/2).

Senão, vejamos:

Logo, não faz nenhum sentido imaginar que a outorga de poderes através das indigitadas procurações tivesse a finalidade de permitir a operação de um negócio de transporte de animais que somente viria se concretizar anos depois.

Além disso, a amplitude dos poderes conferidos pelo apelante ao executado, inclusive para firmar empréstimos em nome do mandante, não se coaduna com o argumento recursal de que o Sr. MAURÍCIO – o executado – somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do apelante embargante, quando este estava distante da cidade ou de alguma rede de comunicações

(ID. n. 125290695 - Pág. 24).

Como bem frisou o apelado em suas contrarrazões, reforça ainda os elementos probatórios de que o cavalo mecânico e o semirreboque bloqueados pertencem ao executado o fato de este ter declarado em 24/11/2020, em resposta à
Ação de Indenização
n. 0700323-25.2019.8.07.0002 movida contra si por
ALDMI TEIXEIRA BATISTA
, que é
‘caminhoneiro há vários anos e trabalha com caminhão boiadeiro, fazendo diversas prestações de serviço de transporte de gados e outros semoventes.’

Ora, de um lado o executado se declarou caminhoneiro há muitos anos, e de outro, o embargante apelante se declarou
‘engenheiro agrônomo e possui vínculo empregatício com a empresa AGRIVALLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A, CNPJ No 05.470.581/0001-49, possuindo o cargo de Técnico de Vendas (Cód. 3541-35), localizada na Avenida Tranquilo Gianni 1090 CEP 13320-005 – Distrito Industrial – Salto/SP’
, ou seja, trabalha em outra cidade, no interior paulista, a mais de 1.700 Km de distância da comarca de emplacamento dos veículos.

Assim, para que se pudesse emprestar verossimilhança mínima aos seus argumentos iniciais, mister que tivesse trazido aos autos elementos mínimos capazes de demonstrar como efetivamente adquiriu o cavalo mecânico, e se dispunha de capital suficiente para a aquisição do bem, indicando o lastro financeiro para tanto.

Note-se, nesse particular, que a declaração de ID. n. 176115016, subscrita pelo suposto alienante
Cláudinei Roberto Gomes
não traz nem qualquer indicativo de como se deu pagamento do preço (R$132.000,00), como por exemplo, através de cheques, depósito, transferência bancária, ou qualquer outra forma que pudesse ser comprovada.

Consigne-se, por fim, que o fato de a
Cédula de Crédito Bancário
n. C00235960-6 e de alguns
Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE
terem sido emitidos em nome do embargante, não significa, de per si, que é ele o real proprietário do cavalo mecânico e do semirreboque bloqueados.

Aliás, por todo o acima narrado, os elementos probatórios demonstram que o executado é verdadeiro proprietário de tais veículos ou, na melhor das hipóteses, um ‘sócio oculto’ do embargante recorrente, o que por si só, justificaria, segundo a teoria expansiva, o avanço sobre esses bens numa interpretação mais abrangente dos incisos III e VII do art.790 do CPC/15.

Cumpre ainda registar que o fato de o conceito legal de ‘confusão patrimonial’ estar comumente vinculado à quebra da personalidade jurídica de sociedades empresarias, não significa que instituto não sirva de fundamento para justificar a aplicação do
caput
do art.790 do CPC/15 a esse ou aquele bem que, de algum modo, esteja atrelado diretamente ao devedor.

Por derradeiro, imperioso ponderar que, segundo a própria narrativa do apelante na inicial dos seus embargos de terceiro, os valores encontrados na
conta bancária n. 962775, Ag. n. 0810, Cooperativa Sicredi
são oriundos dos ‘ganhos e pagamentos auferidos com o trabalho autônomo no transporte de semoventes’ que é desenvolvido pelo seu genitor, o executado
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, pelo que não se cogita de qualquer impenhorabilidade, ficando, ademais, sanada a omissão da sentença a esse respeito.”

Nesse viés, o único ponto passível de questionamento, porém na modalidade de erro de fato e não como contradição como supõe o embargante – qual seja, o fato de o embargante trabalhar na região Nova Mutum e não na cidade de Salto-SP – não tem o condão de alterar o resultado do aresto.

Isso porque, o que se fundamentou no parágrafo em que tal informação foi citada é o fato de a atividade de transporte de cargas, com os veículos apreendidos não ser desenvolvido pelo embargante que, devido a seu emprego, não teria tempo hábil para desenvolver essa segunda atividade, pouco importando onde exatamente esse labor ou atividade financeira principal é desenvolvida.

O que se quis destacar é que, a referida atividade transportadora é, na realidade, exercida exclusivamente pelo pai do embargante.

De toda forma, não cabe ao juízo prolator do aresto embargado reconhecer vício de fundamentação não apontado pelo embargante.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que a parte autora não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023